Tribunal: TJPA
Processo: 0017889-24.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017889-24.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: THALISSA ISABEL PEREIRA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE RECEBER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, extrai-se que a autora da ação de cobrança, ora apelada, foi servidora pública do Município recorrente e que este teria deixado de cumprir com suas obrigações, ao não lhe pagar os salários referentes ao período trabalhado.

2.

Observei que o recorrente trouxe matérias defensivas diversas, alegando na contestação que por tratar-se de contratação temporária, só caberia a mesma o pagamento do salário, não fazendo jus ao FGTS, ocorre, contudo, que nas razões do presente recurso, já alegou a não comprovação do vínculo da apelada consigo.

3.

Diferentemente da tese de não comprovação do vínculo trazida pela Municipalidade, entendo ao contrário, que a parte trouxe documentos que comprovam sim que a recorrida trabalhou para o Poder Público, entre outros posso citar registro de ponto da suplicada, ofício da Prefeitura entregando para si dois carimbos e a entrega de material de expediente entre outros que demonstram o efetivo exercício do trabalho, conforme alegando. (ID’s. Num. 5979807 - Pág. 23 a 25 e Num. 5979808 - Pág. 1 e 10 a 13).

4.

Portanto, o Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento dos valores requeridos na exordial.

5.

Recurso de Apelo conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da
AÇO DE COBRANÇA Nº 0017889-24.2010.814.0301
, ajuizada em seu desfavor por
THALISSA ISABEL PEREIRA PAIXÃO
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança ajuizada por Thalissa Isabel Pereira Paixão, informando que trabalhou para o Município de Belém, exercendo o cargo comissionado iniciando em 10 de março de 2010 no qual permaneceu até 19 de agosto de 2009, mas a formalização da nomeação no ocorreu e nem recebeu a remuneraço no período, por isso cobra o pagamento dos salários pelos serviços prestados junto à Administração Pública.

Juntou documentos.

Devidamente citado, a Fazenda Pública Municipal apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença (ID. Num. 5979865), julgando procedente a ação nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Ante as razões expostas, julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o Município de Belém a pagar à Autora a remuneração do cargo exercido no período de 01/06/2009 a 19/08/2009.

A liquidação deverá considerar o cálculo de juros de mora desde a data da citaç
ã
o no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correç
ã
o monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); a partir de julho/2009, os juros de mora e correç
ã
o monetária incidirão de acordo com os “índices oficiais de remuneraç
ã
o básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09); a contar de 19/09/2017, a correç
ã
o monetária passará a ser aplicada pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualizaç
ã
o do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo Réu, das quais é isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaç
ã
o, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Condeno a Autora, por sua vez, a pagar honorários advocatícios à Procuradoria do Município, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre a condenaç
ã
o e o valor pedido na inicial, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 (cinco) anos, em face da gratuidade que defiro em favor da Autora.

Sentença no sujeita a remessa necessária (art. 496, § 4°, III, do CPC).”

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 5979873), requerendo a reforma do julgado, aduzindo que o apelado não conseguiu comprovar o direito alegado, isto é, que teria sido contratado pela Administração Pública, e que tal ônus caberia ao mesmo.

Conforme certidão (ID. Num. 5979876 - Pág. 1) apesar de devidamente intimada, a apelada não ofertou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo em seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 6038619 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 6111860).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL
, pelo que passo a apreciá-las.

Cinge-se o inconformismo do apelante, quanto a sua condenação ao pagamento de salários não pagos a ex-funcionária da Municipalidade.

Analisando os autos, extrai-se que a autora da ação de cobrança, ora apelada, foi servidora pública do Município recorrente e que este teria deixado de cumprir com suas obrigações, ao não lhe pagar os salários referentes ao período trabalhado.

Observei que o recorrente trouxe matérias defensivas diversas, alegando na contestação que por tratar-se de contratação temporária, só caberia a mesma o pagamento do salário, não fazendo jus ao FGTS, ocorre, contudo, que nas razões do presente recurso, já alegou a não comprovação do vínculo da apelada consigo.

Diferentemente da tese de não comprovação do vínculo trazida pela Municipalidade, entendo ao contrário, que a parte trouxe documentos que comprovam sim que a recorrida trabalhou para o Poder Público, entre outros posso citar registro de ponto da suplicada, ofício da Prefeitura entregando para si dois carimbos e a entrega de material de expediente entre outros que demonstram o efetivo exercício do trabalho, conforme alegando. (ID’s. Num. 5979807 - Pág. 23 a 25 e Num. 5979808 - Pág. 1 e 10 a 13).

Para corroborar, colaciono trechos da sentença ora reexaminada:

“(...) No resta dúvida da inexistência de registro funcional, afinal a própria petiço inicial afirma que a contratação no se deu formalmente, o ato de nomeação no chegou a ser confeccionado e publicado, e que o período de trabalho se estendeu de 01/06/2009 a 19/08/2009, daí que em 2011, ano do Ofício, realmente no há motivo para encontrar-se registro do vínculo.

Por outro lado, o documento emitido pelo Município (fl. 52) – Ficha Cadastral – comprova que a Autora esteve no sistema, no cargo em comissão Assessor DAS-202.7. + TI, a partir de 01/06/2009. Além disso, a Autora fez juntadas de outros documentos que comprovam o exercício das atividades que alega, dentre eles: 1) controle de frequência (fls. 16/19, 54/55 e 57); 2) entrega de carimbo pela Auditoria Geral do Município (fl. 27 e 66); 3) recebimento de material de expediente a insumos de informática (fl.28/29); 4) prova da criação de conta de e-mail funcional (fl. 30).

Esse conjunto de documentos é prova bastante de que a Autora prestou serviços ou, no mínimo, esteve à disposição do Município, cumprindo horário, de modo que no é dado ao ente público locupletar-se do trabalho de terceiros, ainda que haja indícios de uma contratação por ato irresponsável de algum agente público, em benefício de alguém que no pareça ter qualquer característica que a distinga de outras pessoas, tornando-a indispensável para o serviço público: é o típico caso de apadrinhamento, uma chaga que no sara na administração pública do Brasil.”

Interessante pontuar que o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e no presente caso entendo que conseguiu demonstrar o vínculo laboral, por outro lado, caberia a Municipalidade comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao Ente Federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

Afinal, exigir que o trabalhador demonstre o não recebimento seria forçá-lo a produzir a denominada prova diabólica, a prova de um não fato jurídico, o que é uma condição deveras inglória e, em alguns casos, impossível.

Nesse sentido, não pagar as verbas mencionadas seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizado, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nossa Turma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º SALÁRIO ATRASADO. ÔNUS DE O MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO. VERBAS CONSECTÁRIAS QUE DEVERÃO SE ADEQUAR AO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810 STF) E AO RESP Nº 1.495.146 (TEMA 905) DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA; AP nº 0001764-95.2013.8.14.0035. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves Moura. Julgado em 16 de novembro de 2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS ATRASADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIR O DÉBITO DE GESTÃO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. O ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILICITO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA AJUSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNÂNIME.

I- Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado.

II- O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento dos valores requeridos na exordial.

III- A responsabilidade pelo pagamento é atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito, uma vez que os serviços foram prestados ao município e não à pessoa física do ex-gestor. Princípio da impessoalidade da Administração Pública.

IV- Com relação aos consectários legais, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

V- Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para ajustar os consectários legais. Decisão Unânime.” (TJPA; AP nº 0003835-86.2013.8.14.0062. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria Da Costa Cunha. Julgado em 10 de agosto de 2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Tucumã ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 5/12 avos de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com incidência de juros de 0,5% ao mês, a contar da citação (Lei 11.960/09) e correção monetária pelo INPC, a partir da extinção do vínculo laboral. Condenou o Município ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios;

2. Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar a servidora exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública;

3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana;

4. Diante do desprovimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, sobretudo porque é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, nos termos do art. 20, do CPC;

5. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (TJPA. AP nº 0003774-31.2013.8.14.0062. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 22 de abril de 2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021